Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CRIAÇÃO DE SUBCONDOMÍNIO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INOBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIOS DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR REPUTADO DEVIDO E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO EXCESSO.

1. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade ativa do Condomínio Exequente em ajuizar a execução embargada, ainda que, no mérito, decida-se pela ausência de responsabilidade da Embargante ao pagamento das despesas cobradas, por já ter adimplido os débitos perante o verdadeiro credor.

2. Se a narrativa na exordial permite concluir que o Embargado é parte legítima para figurar no polo ativo da execução, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.

3. Na hipótese em exame, o Condomínio edilício foi constituído incluindo as unidades residenciais e comerciais do empreendimento, motivo pelo qual a proprietária das lojas que fazem parte do Condomínio é responsável pelo pagamento do rateio das despesas condominiais, nos termos dispostos na Convenção e no art. 1.336, inciso I, do Código Civil.

4. A criação de Sucondomínio exclusivo para a parte comercial do empreendimento, em patente violação às disposições da Convenção do Condomínio, não pode prevalecer para eximir a Embargante dos pagamentos das despesas condominiais.

5. A compensação só é possível quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, nos termos do art. 368 do Código Civil. Se a Embargante não é credora do Condomínio Embargado, impossível a compensação pretendida.

6. A insurgência da parte executada no tocante à precisão do débito exequendo deve ser adequadamente fundamentada, a fim de comprovar os excessos existentes, e vir acompanhada de demonstrativo discriminado do cálculo, sob pena de não conhecimento, consoante exige o art. 917, §§2o e 3o, do CPC/15.

7. No caso dos autos, as planilhas de cálculos comparadas pela devedora se referem a débitos condominiais de meses diversos, motivo por que não está demonstrado o excesso de execução.

8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.